Tribunal: STF
Processo: HC 212063
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mário Júnior Pereira Amorim impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DESOBEDIÊNCIA, ESBULHO POSSESSÓRIO, INCÊNDIO, DANO QUALIFICADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA À PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.



    II - A Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada.



    III - Nesse sentido, cumpre consignar, que o direito processual penal pátrio prevê ao magistrado a faculdade da imposição de medidas cautelares que objetivam prevenir, em momento anterior ao da prolação da sentença, novos ataques ao bem jurídico protegido. Essas medidas, que, repita-se, não têm características de imposição antecipada de pena, existem para que o Magistrado, diante da situação fática apresentada, e antes da condenação definitiva, possa delas se utilizar, como forma proteger determinados bens e direitos que o legislador elegeu como merecedores de especial proteção jurídica.



    IV - No ponto, a medida cautelar imposta se mostra absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, ao meu ver, se amolda perfeitamente à hipótese, notadamente em razão do fundado receio de reiteração delitiva.



    V - No caso, não se verifica a insubsistência de motivos para revogação da medida alternativa, ora imposta; restando consignado no v. acórdão objurgado que: "[...] Como se observa das transcrições de conversas por meio do aplicativo What’sApp colacionadas linhas acima, o Paciente declaradamente afirma que se utilizava do manejo de reiteradas exceções de impedimento contra as mais diversas autoridades que atuam ou atuaram nos casos em que advoga como forma de pressioná-las e obter proveito favorável ou promover embaraços ao trâmite das ações", no ponto, considerando as circunstâncias do caso concreto, de proêmio, não deve a adoção de medidas cautelares alternativas ser entendida como antagonismo frente ao interesse do Estado de prevenir a reiteração do dano ao bem jurídico, causado pelo autor do fato; na espécie, entendo que a medida cautelar, em apreço, funciona como um instrumento agregador entre a necessidade de o Estado assegurar a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração criminosa, e a pretensão do ora Agravante que almeja permanecer solto durante a instrução criminal, mostrando-se proporcional a medida cautelar frente à necessidade de se inibir a prática reiterada de condutas, notadamente, aquelas que são imputadas ao Agravante, tendo ressaltado a eg. Corte a quo que: "este modus operandi do Paciente repetiu-se tanto nas ações cíveis envolvendo os fatos apurados na aludida ação penal como no próprio processo criminal, sendo opostas inúmeras exceções de impedimento tanto no âmbito do primeiro grau, quanto na esfera deste Tribunal de Justiça, tendo manejado diversas exceções também contra esta Relatora, já extintas duas delas por desistência e outra julgada improcedente, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno deste TJBA", tudo a evidenciar a necessidade de manutenção da medida alternativa pautada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando a manutenção de tal cautelar menos gravosa, em detrimento da prisão preventiva.



    VI - Relativamente, à alegação do Agravante acerca da incompetência para decretação da medida cautelar, em apreço, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, eis que, não obstante exista previsão do instituto da suspensão do exercício da advocacia, na Lei 8.906/94, medida equivalente existe no Código de Processo Penal, sendo que nesse caso o magistrado, realizando a ponderação entre a medida mais gravosa (prisão preventiva) e a mais branda (cautelar diversa da prisão), diante das circunstâncias que autorizam a prisão preventiva, pode aplicar a última, sobretudo, a fim de reprimir a reprodução de infrações penais; nesse sentido, não verifico a existência de qualquer elemento, caracterizador de constrangimento ilegal, a ensejar conclusão diversa da adotada pela eg. Corte a quo, segundo a qual: "a despeito do que alega o Impetrante, a suspensão do exercício profissional prevista no inciso VI do art. 319 do CPP em nada se confunde com o regramento do art. 70 e seguintes do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94. Enquanto a suspensão do exercício profissional do art. 319, VI, do Código de Processo Penal tem função cautelar, a suspensão do registro de advogado, prevista na Lei nº 8.906/94, tem natureza de sanção disciplinar, configurando institutos distintos e com finalidades próprias[...].



    Agravo regimental desprovido.



    (RHC 147.709, AgR, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Requer, em síntese, “a concessão da ordem de habeas corpus para cassar a decisão ora fustigada, no que tange à suspensão do exercício profissional do Paciente, nos autos do Processo nº. 0300862-39.2020.805.0079, em curso na Vara Criminal da Comarca de Eunápolis, Bahia.”



    O Ministério Público Federal, por sua vez, manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem em parecer assim fundamentado: 



     Processo penal. Habeas corpus. Pleito de revogação de medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia. 1. A necessidade de aplicação de medida cautelar foi bem fundamentada na origem. 2. A interdição do exercício da advocacia prevista no art. 35, inciso II, da Lei 8.906/94, é de caráter disciplinar, diferente da suspensão do exercício profissional constante do inciso VI do art. 319 do Código de Processo Penal, que possui natureza cautelar para fins de evitar que o investigado utilize da sua profissão para a prática de infrações penais, não se confundido os dois institutos. 3. Pela denegação da ordem. 



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus. 



    Observo, desde logo, que esta Suprema Corte firmou entendimento de que em situações como a dos presentes autos, em que o pleito formulado é o de cassação de medida cautelar de suspensão de atividade profissional, o habeas corpus não é o instrumento hábil a ser manejado pelo impetrante e, portanto, não deve ser conhecido, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção do paciente.



    Esse mesmo entendimento tem sido adotado reiteradamente neste Supremo Tribunal Federal em casos fronteiriços (HC 99.829, ministro Gilmar Mendes; HC 107.423 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 110.537 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 125.958 AgR, ministro Celso de Mello; HC 84.326 AgR, ministra Ellen Gracie).



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste ao impetrante.



    Conforme exposto no ato dito coator, a medida cautelar de afastamento de atividade profissional, com previsão no art. 319, VI do Código de Processo Penal, foi regularmente justificada (com meus grifos):



    Reafirmo: A medida cautelar imposta se mostra absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, ao meu ver, se amolda perfeitamente à hipótese, notadamente em razão do fundado receio de reiteração delitiva. Nesse sentido, não se verifica a insubsistência de motivos para revogação da medida alternativa, ora imposta; in casu, restou consignado no v. acórdão objurgado que: "[...]Como se observa das transcrições de conversas por meio do aplicativo What’sApp colacionadas linhas acima, o Paciente declaradamente afirma que se utilizava do manejo de reiteradas exceções de impedimento contra as mais diversas autoridades que atuam ou atuaram nos casos em que advoga como forma de pressioná-las e obter proveito favorável ou promover embaraços ao trâmite das ações", […]



    [...]



    Outrossim consoante consignado pela eg. Corte de origem: "Conforme se observa do quanto relatado nas informações prestadas e na decisão ora impugnada, o Paciente, utilizando-se da sua condição de advogado, atuaria em prol da organização criminosa, causando diversos embaraços ao trâmite das ações envolvendo os fatos apurados, no sentindo de comprometer e obstaculizar as investigações e instrução criminal, estando justificada a aplicação da cautelar de suspensão do exercício da atividade profissional", a revelar a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do Agravante. 



    Relativamente, à alegação do Agravante acerca da incompetência para decretação da medida cautelar, em apreço, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, eis que, não obstante exista previsão do instituto da suspensão do exercício da advocacia, na Lei 8.906/94, medida equivalente existe no Código de Processo Penal, sendo que nesse caso o magistrado, realizando a ponderação entre a medida mais gravosa (prisão preventiva) e a mais branda (cautelar diversa da prisão), diante das circunstâncias que autorizam a prisão preventiva, pode aplicar a última, sobretudo, a fim de reprimir a reprodução de infrações penais; nesse sentido, não verifico a existência de qualquer elemento, caracterizador de constrangimento ilegal, a ensejar conclusão diversa da adotada pela eg. Corte a quo, segundo a qual: "a despeito do que alega o Impetrante, a suspensão do exercício profissional prevista no inciso VI do art. 319 do CPP em nada se confunde com o regramento do art. 70 e seguintes do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94. Enquanto a suspensão do exercício profissional do art. 319, VI, do Código de Processo Penal tem função cautelar, a suspensão do registro de advogado, prevista na Lei nº 8.906/94, tem natureza de sanção disciplinar, configurando institutos distintos e com finalidades próprias[...] " 



    No mesmo sentido foi o parecer emitido pelo Ministério Público Federal, do qual destaco o seguinte trecho (grifei):



    É possível extrair da decisão do Juízo de primeiro grau que aplicou medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia (fls. 4 1 / 94) que o paciente, na condição de advogado, tentou dificultar a atuação de órgãos estatais (Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário) responsáveis pela apuração dos delitos praticados por ele por meio de inúmeras fraudes processuais, sendo que ainda: 



    1 — Mário Júnior Pereira Amorim - Seria o líder e mentor intelectual da associação criminosa para extorsão da empresa Veracel Celulose S.A. e estaria: 



    a) exigindo quantia milionária e/ou "contratação de seus serviços" para cessar as ações violentas e para não divulgar suposto "dossiê" prejudicial à empresa Veracel Celulose S.A; 



    b) destruindo e ordenando a destruição de provas, bem como elaborando provas falsas e as utilizando na criação de inovações processuais artificiosas, e de enfrentamento às autoridades estatais; 



    c) elaborando e divulgando notícias jornalísticas em site de notícias/blog concebidas de maneira fraudulenta, convenientes aos interesses da referida organização;



    d) incentivando integrantes do grupo a invadirem as terras da empresa vítima Veracel, bem como a destruição de suas plantações e do seu patrimônio, na forma de represália à decisão judicial de reintegração de posse e para pressionar ilicitamente a empresa vítima;



    e) ameaçando e constrangendo os associados da "Associação Sapucaerinha que aceitaram o acordo com a empresa Veracel Celulose S.A. para desistirem do referido acordo firmado, e se juntarem à associação criminosa, sob a promessa de enriquecimento ilícito; 



    f) fomentando dissidentes da "Associação Sapucaeirinha", da "Associação Dois de Julho" e de outras a invadirem e danificarem o patrimônio da empresa Veracel Celulose. SA., e a agredirem seus funcionários, criando preordenadamente conflitos agrários violentos; 



    g) participando ativamente do planejamento operacional e das invasões das terras da empresa Veracel Celulose S.A; 



    h) ajuizando diversas ações cíveis contra a empresa vítima e contra o Estado da Bahia como mais um objeto de pressão, objetivando reparações milionárias indevidas e denegrir a imagem pública da empresa e de seus dirigentes; 



    i) praticando "assédio processual" contra as autoridades policiais, ministeriais e judiciais, sustentando falsas e absurdas hipóteses de parcialidade, objetivando impunidade que suas ações criminosas não sejam obstadas;



    j) praticando "grilagem de terras" e comprando terras dos "posseiros" (terras propriedade da empresa Veracel Celulose S.A. que são invadidas), de modo a montar um lucrativo negócio, ao tempo em que também tenta extorquir vultuosas quantias da vítima; e 



    k) fomentando novamente a invasão da área da Veracel Celulose S.A. que for reintegrada”. - destacou-se. 



    Pois bem, a finalidade da cautelar em questão é evitar a continuação da conduta delituosa praticada pelo paciente, tendo em vista que a sua principal forma de agir é por meio da sua condição de advogado, conforme exposto pelo Juízo de primeiro grau. 



    Assim, tendo em vista que o paciente utilizou-se da condição de advogado para praticar crimes, não se mostra desproporcional a aplicação da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, que se mostra necessária para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa. 



    Em caso fronteiriço, já decidiu nesta mesma orientação esta Suprema Corte. Cito o seguinte precedente:



     



    II – É cabível a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. 



    (HC 158.732 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator